Tribunal: STF
Processo: ARE 1526303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, CAPUT, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    PRELIMINARES. (1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO E DA SUA GENITORA PARA INGRESSO E AVERIGUAÇÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONSENTIMENTO EXTRAÍDO DAS IMAGENS CAPTURADAS PELA CÂMERA ACOPLADA AO FARDAMENTO MILITAR E DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS À AUTORIDADE POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PREAMBULAR AFASTADA. (2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE ADMINISTRATIVA, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO QUE PODE SER VALORADO DESDE QUE REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, TAL COMO NO CASO EM APREÇO. PRECEDENTES. PROEMIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO. RES FURTIVA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.



    DOSIMETRIA. (1) PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E IMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA EM COAUTORIA. CRIME QUE NÃO TERIA OCORRIDO SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS AGENTES. (2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES, INDEPENDENTE DE QUEM PORTAVA O ARTEFATO DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. INCREMENTO MANTIDO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A LESIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PELAS FALAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E PELAS IMAGENS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO. REPRIMENDA INALTERADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente